Tribunal: TJDFT
Processo: 0037472-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA FORNECEDORA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA.

1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação.

2. Resolvido o contrato por culpa das promitentes vendedoras, as partes devem retornar ao status quo ante, tendo a promitente compradora direito à devolução da comissão de corretagem, não havendo que se falar em prescrição trienal. Todavia, a quantia paga a esse respeito só pode ser exigida das promitentes vendedoras. Havendo previsão contratual acerca do pagamento de comissão de corretagem, e tendo sido o serviço efetivamente prestado, o corretor de imóvel não pode ser compelido a devolver os valores recebidos em razão do exercício lícito de sua atividade laboral.

3. O atraso injustificado na entrega da unidade imobiliária no prazo avençado entre as partes enseja a resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, impondo à construtora restituir integralmente, e de forma imediata, as parcelas pagas pela promitente-compradora, sendo-lhe obstado, porque abusivo, incidir cláusula penal ou reter a parcela das arras confirmatórias.

4. Existindo cláusula penal expressa em desfavor da construtora, esta deve ser aplicada, não sendo cabível a inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor.

5. Nos termos do art. 21, parágrafo único, do CPC/73, se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

6. Apelo parcialmente provido.